Tribunal: STF
Processo: RHC 66443
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
PENAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ATRAVÉS DE 'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA:
INEPCIA NÃO CONFIGURADA.
O POSSIVEL ERRO DE DATA, QUANTO AO DIA DA OCORRENCIA, NÃO PREJUDICA
A DEFESA SE ESTA SE ENCONTRA BEM SITUADA, NO TEMPO, EM RELAÇÃO
A DETERMINADO FATO DE ÉPOCA BEM CONHECIDA.
EMBORA SOE ESTRANHO QUE UM AGENTE DE POLICIA SE DIGA AMEACADO PELO
QUERELADO, QUANTO A PARTICIPAÇÃO QUE, COMO TESTEMUNHA, PODERIA
TER EM AÇÃO DE DESQUITE, NA QUAL ERA PARTE O ORA RECORRENTE,
PARECENDO QUERER-SE TRANSFERIR PARA A ORBITA PENAL DIVERGENCIA
A SER DECIDIDA NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO CIVIL, NÃO E POSSIVEL, NO
ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS', TUDO DECIDIR-SE.